Tribunal: STF
Processo: HC 60112
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-08-13
Data de publicação: 1982-08-13

Ementa:
"HABEAS CORPUS". DECISÃO CONDENATÓRIA ANULADA, PARA QUE O PACIENTE
SEJA SUBMETIDO A EXAME DE INSANIDADE MENTAL, DETERMINANDO-SE, PARA
ISSO, PERMANECA PRESO O RÉU. PRISÃO EM FLAGRANTE OCORRIDA EM
22.11.1979. EXCESSO DE PRAZO DE CUSTODIA INJUSTIFICADO. SE HÁ
DIFICULDADES PARA A REALIZAÇÃO DO EXAME DE INSANIDADE MENTAL
DEFERIDO NO ACÓRDÃO, CUMPRE NÃO MANTER O PACIENTE, AINDA POR MAIS
TEMPO, NA PRISÃO, TÃO SOMENTE EM VIRTUDE DO FLAGRANTE DELITO,
ANULADA COMO FOI A SENTENÇA CONDENATÓRIA. "HABEAS CORPUS" DEFERIDO,
PARA QUE, EM LIBERDADE, AGUARDE O PACIENTE O PROSSEGUIMENTO DO FEITO
E A NOVA SENTENÇA.